Tribunal: TJES
Processo: 5007171-74.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007171-74.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: 3D SFN HOLDING LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE HOLDING FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por 3D SFN HOLDING LTDA contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, pleiteando imunidade de ITBI sobre a integralização de capital social com bem imóvel, com fundamento no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal e art. 36, I, do Código Tributário Nacional (CTN). O recorrente alega não possuir atividade econômica preponderante de compra, venda ou locação de imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a integralização de imóvel ao capital social de uma holding familiar constitui hipótese de imunidade tributária do ITBI; (ii) estabelecer se a ausência de atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis é suficiente para garantir a imunidade pretendida, mesmo na ausência de atividades econômicas relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal dispõe que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, visando beneficiar empresas com atividade econômica efetiva e promover o desenvolvimento econômico.

A jurisprudência entende que a imunidade é inaplicável a holdings familiares que não realizam atividades econômicas produtivas e são constituídas apenas para planejamento sucessório e patrimonial, ainda que a atividade preponderante não seja a comercialização de imóveis.

A análise do contrato social da Recorrente evidencia que seu objeto é a administração de imóveis próprios, com capital integralizado exclusivamente em bem imóvel, e a ausência de receitas operacionais reforça a falta de atividade econômica relevante, o que inviabiliza a imunidade tributária pleiteada.

A interpretação de dispositivos que concedem benefícios fiscais deve ser literal e restritiva, conforme art. 111, II, do CTN, não sendo suficiente considerar apenas o objeto social da holding sem demonstração de atividade econômica efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88 é inaplicável a holdings familiares inativas ou sem atividade econômica relevante, mesmo que não tenham como atividade preponderante a compra, venda ou locação de imóveis.

A integralização de imóvel ao capital social de empresa constituída para planejamento patrimonial, sem demonstração de atividade produtiva, não gera direito à imunidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36 e 37, 111, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5003841-79.2024.8.08.0000; STF, RE nº 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.08.2020; STJ, AgInt no RMS n. 71.889/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007171-74.2023.8.08.0047

APTE:
3D SFN HOLDING LTDA

APDO:
MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de a
pelação
c
ível
interposta por
3D SFN HOLDING LTDA
, eis que irresignado com os termos da r. sentença de id n. 9506647 que, nos autos de mandado de segurança por ele impetrado, denegou a segurança pleiteada.

S
ustenta
o

Autor
/Recorrente no apelo de id n. 9506654, em suma, que
faz jus à imunidade de ITBI na integralização de capital ao patrimônio de pessoa jurídica, na forma do
art.
156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal
e do
art. 36, I, do CTN.
Aventa que a sociedade não obteve nenhuma receita imobiliária.

Pois bem.

O art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal concede imunidade do ITBI sobre “
a
transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
[...]

salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil
”.

C
omo já assentado por este Egrégio Tribunal de Justiça ao examinar casos análogos, “
o objetivo da imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF é incentivar o desenvolvimento econômico, beneficiando empresas que efetivamente atuam no mercado, não se aplicando a sociedades inativas ou que não desempenhem atividades produtivas
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003841-79.2024.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em: 17/10/2024).

N
o caso em análise, ao que se vê, a sociedade empresarial Recorrente é uma “
holding familiar
”,
ou seja, empresa constituída como instrumento de planejamento sucessório e patrimonial,
tendo como
únicos objetos
“
aluguel de imóveis próprios
” e “
compra e venda de imóveis próprios
”, conforme artigo 2
o
de seu contrato social (id n. 9506313).

Todo o capital social
está integralizado em um
único imóvel
, no valor de R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais). Não
há notícia da integralização de valores em moeda corrente.

N
esse caminhar, parece-me absolutamente irrelevante a alegação de que a sociedade em questão ainda não auferiu receita operacional, porquanto patente, tanto pela análise do objeto da
holding
quanto pela integralização exclusiva de imóvel,
que
a única atividade
empresarial
que é,
ou
que
pode ser desenvolvida, é a venda, locação ou arrendamento do bem i
móvel i
ntegralizado,
o que afasta o pretendido direito à imunidade
.

A jurisprudência
recente
deste Eg. TJES
caminha
nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL DE HOLDING FAMILIAR. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. COBRANÇA DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança preventivo, objetivando o reconhecimento de imunidade tributária quanto à incidência de ITBI sobre a transferência de imóvel ao capital social de determinada empresa.
O agravante alega que a holding familiar não realiza atividades econômicas imobiliárias, limitando-se à administração do patrimônio familiar
, e que o imóvel em questão está em comodato com outra empresa do grupo, não havendo operação onerosa que justifique a incidência do imposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a integralização do imóvel ao capital social de uma holding familiar, sem atividade econômica imobiliária, caracteriza-se como hipótese de imunidade tributária do ITBI; (ii) estabelecer se a ausência de atividade preponderante de compra, venda ou locação de imóveis é suficiente para afastar a incidência do imposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal concede imunidade do ITBI sobre a transmissão de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social, salvo se a atividade preponderante da empresa for de compra e venda, locação de imóveis ou arrendamento mercantil. 4. O objetivo da imunidade prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF é incentivar o desenvolvimento econômico, beneficiando empresas que efetivamente atuam no mercado, não se aplicando a sociedades inativas ou que não desempenhem atividades produtivas. 5. A holding familiar, conforme os autos, não demonstra atividade econômica significativa, sendo utilizada apenas como ferramenta de planejamento sucessório e patrimonial, o que afasta o direito à imunidade. 6
. A jurisprudência majoritária entende que a imunidade do ITBI é inaplicável quando a pessoa jurídica não realiza atividade produtiva ou comercial relevante, mesmo que a atividade preponderante não seja imobiliária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88, é inaplicável a holdings familiares inativas ou que não desempenham atividade produtiva, ainda que não tenham como preponderante a atividade imobiliária. 2. A integralização de imóvel ao capital social de empresa constituída para fins de planejamento patrimonial não gera direito à imunidade tributária se ausente atuação econômica efetiva.
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em: 17/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE NÃO INCIDÊNCIA DO ITBI EM TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DECORRENTE DE CISÃO DE PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PREPONDERÂNCIA DA ATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não foi apresentada prova pré-constituída que evidenciasse que a empresa não está abarcada pelo impedimento descrito no artigo 9º, §§1º e 2º, da Lei Municipal nº 3.751/1989 (preponderância da atividade empresarial), conforme disposto no Parecer lavrado pelo Auditor Fiscal do Tesouro Municipal (Id 7612249) e na Decisão da 2ª Junta de Julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais (Id 7612245).
2. Do exame dos documentos contábeis juntados, depreende-se que o todo o capital social da Apelante está integralizado em imóveis e terrenos (Balanço Patrimonial) bem como que a sua receita líquida operacional no ano de 2022 foi de zero reais, motivo pelo qual não logrou êxito em demonstrar que sua atividade preponderante não é “venda, locação, ou arrendamento de bens imóveis, ou a cessão de direito a eles relativos”, já que para o seu regular funcionamento será necessário recurso disponível em caixa a ser adquirido mediante liquidação dos imóveis, não havendo notícia da integralização de valores em moeda corrente conforme consta no Contrato Social.
3. Consta na descrição das atividades econômicas secundárias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da holding apelante a “68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios e 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios” indicando que, caso estivesse em funcionamento, essas seriam as atividades realizadas. 4. Não prospera a alegação da Apelante de que tendo em vista o seu objeto social principal como atividade de holding e a necessidade do decurso do prazo de 03 anos para que se afaste ou não a imunidade condicionada, deve ser concedido o benefício tributário, uma vez que ausente o registro de receitas operacionais desde a sua constituição, a análise do requerimento de não incidência do ITBI deve tomar por base as informações obtidas pelo Fisco Municipal, que não foram refutadas pela prova pré-constituída anexada ao mandamus. 5. Importa salientar que no caso de concessão de benefício fiscal, a legislação que o concede deve ser interpretada de forma literal e restritiva (artigo 111, II, CTN), razão pela qual não é possível considerar tão somente o objeto social principal da holding (participação no capital de outras sociedades) sob pena de relativizar os requisitos necessários para a obtenção da não incidência do ITBI. 6. Portanto, não restou comprovado o direito líquido e certo alegado, diante da legalidade do indeferimento da não incidência do ITBI na transmissão de bem imóvel decorrente da cisão empresarial, pois ausentes os requisitos para sua concessão, de modo que deve mantida a denegação da segurança. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5014557-30.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, julgado em: 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – HOLDING FAMILIAR – INAPLICABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. Em relação ao imposto sobre transmissão de bens imóveis (ITBI), a Constituição Federal prevê hipótese de imunidade tributária nas transações imobiliárias resultantes da integralização do capital social de pessoa jurídica com bens imóveis, desde que não tenha como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis, nem a locação ou o arrendamento mercantil, o que geraria a incidência do tributo. 2.
Frisa-se que o legislador pretendia, com essa desoneração, promover a livre iniciativa, o desenvolvimento da atividade produtiva, a geração de empregos, a circulação de riquezas e as melhorias sociais. 3. Em análise dos autos, verifico que a ora apelante tem como atividade econômica principal “holdings de instituições não-financeiras” e tem como capital social a quantia de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Verifico, ademais, que trata-se de pessoa jurídica familiar, sendo tal fato reconhecido na petição inicial deste mandado de segurança. 4. E em casos tais, onde a pessoa jurídica é reconhecidamente criada para movimentação do patrimônio familiar, o que afasta o direito à imunidade tributária pretendida. Precedentes.
5. Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível n. 5003575-54.2023.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em: 22/10/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO ART. 156, §2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA contra sentença que concedeu segurança em Mandado de Segurança impetrado por MEGA EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, determinando a não incidência de ITBI sobre a integralização de bem imóvel ao capital social da empresa. A sentença foi proferida sob o fundamento de que a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal se aplicaria à integralização de capital social, independentemente da atividade preponderante da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança; (ii) determinar se a imunidade prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal se aplica à integralização de imóvel ao capital social da empresa, considerando a atividade preponderante da pessoa jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoridade apontada como coatora, o Secretário Municipal da Fazenda, é legítima para figurar no polo passivo do Mandado de Segurança com base na teoria da encampação, pois prestou informações sobre o mérito do ato impugnado e não houve alteração da competência para julgamento. 4.
O art. 156, §2º, I, da Constituição Federal estabelece que a imunidade do ITBI não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil.
5. O RE 796.376 (Tema 796), julgado pelo STF, limita-se a estabelecer que a imunidade do ITBI não abrange o valor dos bens que exceder o capital social a ser integralizado, mas não afasta a aplicação da condicionante relativa à atividade preponderante da pessoa jurídica.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que a atividade preponderante da impetrante envolve a compra, venda e locação de imóveis, o que impede o benefício da imunidade tributária, conforme o art. 37 do Código Tributário Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal da Fazenda possui legitimidade passiva para figurar em Mandado de Segurança que discute a exigibilidade de tributos, quando presentes os requisitos da teoria da encampação. 2. A imunidade do ITBI prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, não se aplica quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento mercantil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36 e 37. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 796.376, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, AgInt no RMS n. 71.889/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08.04.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 5001040-51.2024.8.08.0014, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, julgado em: 17/10/2024)

Portanto, não merece reparos a r. sentença.

Em face do exposto,
e sem mais delongas,
conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume
a sentença

objurgada
.

Não há honorários a majorar
na forma do
art. 85, § 11, do CPC
,
pois trata-se de mandado de segurança na origem
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.